Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1003303-16.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO BMG S/A.
Recorrido: FABIANO MEDEIROS DA SILVA.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NO RECURSO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3- O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à parte consumidora quitá-lo.
4- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
5- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
7- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003303-16.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NO RECURSO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3-

O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à parte consumidora quitá-lo.

4-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

7-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020